Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713274-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LOPES FERREIRA AGRAVADO: SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE LOPES FERREIRA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal na ação de obrigação de fazer ajuizada em face de SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. Narra o agravante que realizou junto ao Senac curso de formação de Bombeiros, no ano de 2019, cumprindo os requisitos e obtendo certificado de conclusão, no entanto está impossibilitado de exercer a profissão por falta de credenciamento do curso pelo réu na forma da Lei no 11.901/09, o que motivou o pedido de homologação do certificado negado pelo CBMDF. Argumenta que a parte agravada é a responsável pelo credenciamento do curso que oferece, atendendo a legislação pertinente e nos moldes das Normas Técnicas do CBMDF. Ao final requer a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal para declarar que o agravante tenha o seu curso de Bombeiro Civil reconhecido na forma da Lei n. 11.901/09, visto que concluiu o curso ofertado pelo agravado (SENAC) e está impedido de exercer a profissão. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada, no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Conforme ofício no 226/2020 - CBMDF/DIVIS/SECRE (ID 25390014 - Pág. 357) do CBMDF dirigido à Defensoria Pública, o credenciamento de cursos de formação de brigadistas é ato de competência do CBMDF, incumbindo à parte agravada, na condição de instituição que oferta tal curso, cumprir as condições e apresentar a documentação necessária para tanto, submetendo-se à fiscalização do CBMDF. Logo, não é possível exigir do Senac o credenciamento, se o ato compete ao CBMDF e depende de fiscalização quando ao cumprimento de exigências específicas. A propósito, confere-se no Despacho SEI-GDF CBMDF/DIVIS/SECRE/CONT que o pedido de renovação de credenciamento do Senac foi analisado e reprovado ID 25390014 - Pág. 47. Além disso, o CBMDF destaca, no mesmo documento, que não serão homologados os certificados emitidos no período da irregularidade e que “as normas técnicas são de amplo conhecimento, disponíveis gratuitamente no site do CBMDF e aplicadas a todas as empresas que prestam serviços relacionados à segurança contra incêndio, inclusive outras 26 escolas atualmente credenciadas para a atividade de formação de brigadistas”. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária não se verifica a plausibilidade do pedido para se exigir o credenciamento do réu junto ao CBMDF. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora